Tribunal: TJDFT
Processo: 0040309-85.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0040309-85.2014.8.07.0007 EMBARGANTE : LARISSA BUENO EMBARGADAS: TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Larissa Bueno, que inadmitiu o recurso especial interposto por TG Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A e outros. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada não apreciou matéria arguida em sede de contrarrazões no tocante à multa a que foi condenada as recorrentes. Requer, assim, o não prosseguimento do recurso, pelo fundamento acima relatado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. Aguarde-se o decurso do prazo para as demais partes impugnarem a decisão de ID 19412472. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003